Tribunal: STF
Processo: HC 215530
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DESTA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Este habeas corpus é reiteração da impetração de nº 215.529/SC, na qual proferi decisão, denegando a ordem em 24/06/2022. São idênticos, em ambas as ações, os pedidos e causa de pedir veiculados: afastamento da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas, apontando-se a ausência de fundamentação idônea para a imposição da custódia. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão veiculada em impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator